Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ALEXSANDRA MARIA DA SILVA e ERLANDSON VARGAS DA SILVA da decisão que, nos autos da ação de exibição de documentos c/c ação declaratória de excesso de cobrança (processo n.o 0713703-60.2020.8.07.0009) ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA IPE LIMITADA, determinou a emenda da inicial. Em suas razões recursais, os agravantes/autores alegam, em suma, a necessidade do magistrado receber a petição inicial, com a concessão da tutela de urgência, para determinar que a agravada faça o pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves do imóvel, tendo em vista que os agravantes não estão na posse do imóvel. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida em primeira instancia. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisória da decisão agravada. Com efeito, a decisão que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque, o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ressalto, por oportuno, que o ato gravoso somente sobrevirá em caso de descumprimento da determinação judicial, porque poderá acarretar o indeferimento da inicial, desafinado recurso próprio. Contudo, na esteira do alhures consignado, a mera ameaça dessa medida não autoriza a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.001, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.